Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-05.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022601-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AMARAYLTON JOSE MEIRA - CPF: 059.458.151-60 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA LUIZA SILVA DE LIMA - CPF: 051.905.281-11 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICANDO A LIMINAR. NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE TRABALHO LÍCITO – INCONFORMISMO – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DAS CONDICIONANTES IMPOSTAS PELA AUTORIDADE COATORA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CLAUSTRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA
.

Sendo o princípio da legalidade norteador fundante de toda e qualquer decisão judicial, imperioso se mostra conceder liberdade provisória ao paciente que permanece segregado, unicamente, por não apresentar previamente comprovante de ocupação lícita e de residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Amarylton José Meira
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 31.10.2020 dada a suposta prática dos delitos versados nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sendo-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais inclui-se a
apresentação de comprovante de endereço atualizado e de ocupação lícita
.

Assere a taxatividade das alternativas legais descritas no artigo 319 do Código de Processo de Penal, evidenciando que não se mostra razoável condicionar a restituição do
status libertatis
do beneficiário a
“exigências descabidas e ilegais”
(id. 64540970).

Explana que, segregado, o paciente está impossibilitado em fornecer a referida documentação, e que
“por ocasião do interrogatório no inquérito policial já declarou onde reside ou onde poderá ser encontrado futuramente, bem como seu local de labor”
(id. 64540970).

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja “relaxada” a prisão flagrancial,
“para que posteriormente promova a juntada dos documentos solicitados”
(id. 64540970).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 64668964).

Informes devidamente subscritos (id. 66817984).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine
(id. 67865977).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a
concessão
da ordem pretendida.

Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante delito em 30.10.2020 por, em tese, ter proferido ameaças e ofendido a integridade física de sua ex-companheira,
Isadora Luiza da Silva
.

Quando da homologação do flagrante, o juízo de primeiro grau, analisando as especificidades do caso frente aos pressupostos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória ao beneficiário, asseverando que
“não existem elementos ensejadores da manutenção da segregação, vez que não há nos autos indícios que gerem desordem pública, que o autuado, se solto, irá prejudicar a colheita de provas, ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível condenação. Ademais, o conduzido não possui condenações anteriores ou registra antecedentes criminais, demonstrando o fato um ato isolado em sua vida”
(id. 64540971).

A decisão objurgada condicionou a soltura do paciente às seguintes medidas:

“a) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros;

b) apresentação de comprovante de endereço atualizado e de ocupação lícita;

c) comparecimento a todos os atos processuais;

d) não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

e) não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício”
(id. 64540971).

O magistrado arremata que
“
com a juntada do comprovante de endereço e comprovante de ocupação lícita
nos autos,
expeça-se o competente Alvará de Soltura
”
(id. 64540971)

Pois bem.

Não restam dúvidas que o caso reflete ilegalidade patente.

Extrai-se do Interrogatório Extrajudicial de
Amarylton José Meira
e dos demais documentos acostados informações quanto à ocupação lícita do paciente – frentista no Posto Cristo Rei –, e seu endereço residencial – Av. Plínio Aguiar, 1029, Bairro Jardim Tropical –, confirmadas, inclusive, pela ofendida (id. 64540971).

Calha evidenciar que não é de todo incomum a ausência de comprovante de endereço em nome próprio, ou, ainda, de registro formal do vínculo empregatício.

De todo modo, impende consignar que, em estrita observância ao princípio da legalidade, a conjuntura esposada não obsta a concessão da liberdade provisória de
Amarylton José Meira
. Nesse sentido, ao abordar a temática,
Aury Lopes Junior
leciona que
“toda e qualquer medida cautelar no processo penal somente pode ser utilizada quando prevista em lei (legalidade estrita) e observados seus requisitos legais no caso concreto.”
(Direito Processual Penal, 17ª edição, 2020, p. 911).

Ora, se o magistrado de origem fundamentou sua decisão com esteio na ausência dos motivos ensejadores do claustro, nos termos do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, afigura-se desarrazoado condicionar a expedição do alvará de soltura à apresentação prévia dos documentos comprobatórios mencionados, sob pena de constituir-se verdadeiro entrave burocrático.

Assim, mostra-se proporcional à espécie a concessão da liberdade provisória cumulada ao cumprimento das medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada, quais sejam:

“(i) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca de sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(v) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(vi) não se envolver em outro fato criminoso;

(vii) não se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.”
(id. 64668964).

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Amarylton José Meira
, a fim de, ratificando a decisão exarada em sede liminar, desincumbi-lo da apresentação prévia do comprovante de endereço e de ocupação lícita para fins de expedição do alvará de soltura.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020